Tribunal: TJDFT
Processo: 0052190-12.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052190-12.2016.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: ANE CARLA DA COSTA SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 59087282, de agravo interno interposto pela parte Exequente contra o despacho de ID 58025277, o qual deixou de prover o pedido anteriormente formulado pelo Exequente no ID 57500305 para a aplicação das teses firmadas nos Temas 810 e 1.170 de Repercussão Geral ao caso dos autos, porque os índices de correção monetária aplicáveis já foram definidos por meio da decisão de ID 23872938, na forma requerida pelo Exequente. Pois bem. Verifica-se que a decisão de ID 23872938 afastou a aplicação da TR como índice de atualização monetária aplicável ao caso dos autos e determinou a correção monetária do crédito pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), a partir de quando deveria passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Referida decisão, portanto, converge com o objeto do agravo interno interposto e esgota a matéria aventada pelo Exequente naquele recurso, de modo favorável ao seu pleito. Destarte, intime-se o Exequente para elucidar o interesse jurídico e recursal na reforma ou cassação do ato judicial impugnado e no processamento do agravo interno, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator